Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação de pagar alimentos provisórios, fixada pelo Juízo singular nos autos de origem.
2. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão exposta no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. No caso, ficou demonstrado que a obrigação alimentar decorreu de iniciativa do próprio alimentante e que o pedido formulado incluía o pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa com a mensalidade escolar, razão pela qual se mostra possível a redução da obrigação fixada pelo Juízo de origem, por se tratar de alimentos provisórios, cujo valor definitivo deverá ser definido após a regular instrução processual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.